Tribunal: TJMT
Processo: 1042541-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042541-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDECIR BATISTA SIQUEIRA - CPF: 768.458.501-00 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO – PLEITO DE DESENTUPIMENTO – NÃO ATENDIMENTO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE PELO DESENTUPIMENTO – ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO QUE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO – ENTUPIMENTO DA REDE – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, uma vez que se trata de atividade – manutenção e desentupimento da rede de esgoto – inerente ao contrato de concessão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. No caso, a legitimidade passiva da promovida decorre do fato de que é a concessionária de serviços públicos de água e esgoto.

Havendo pedido na inicial para reparo e manutenção da rede de esgoto, em razão do entupimento, é dever da concessionária promover a solução do problema, uma vez que é seu dever decorrente da concessão do serviço público, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Todo aquele que comete ato ilícito está obrigado a indenizar o prejudicado, nos termos do artigo 186 do CC e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se imputar culpa ao Poder Público Municipal, lhe sendo assegurado eventualmente mover ação de regresso, não podendo o consumidor ser prejudicado por riscos decorrentes do exercício da atividade.

O entupimento da rede de esgoto, o mau cheiro no interior da residência e a ausência de solução administrativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando não atendidos tais critérios.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida em obrigação de fazer no sentido de desentupir o esgoto e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço ao não regularizar o problema, mesmo diante de pedidos administrativos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VALDECIR BATISTA SIQUEIRA em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para CONDENAR a Reclamada a obrigação de fazer consistente no desentupimento do ramal externo da caixa de esgoto e na finalização do acabamento da caixa de esgoto.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 42788674, com aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Alegou a promovida, nas razões recursais, preliminar de incompetência por necessidade de perícia na rede de esgoto e ilegitimidade passiva, uma vez que não causou o entupimento, que decorreu de obras do Município. No mérito, alegou ausência de ato ilícito de sua parte e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença para majorar o valor da indenização moral para o valor R$ 8.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – PERÍCIA

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia, a qual não deve ser acolhida.

Isso porque, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, uma vez que se trata de atividade – manutenção e desentupimento da rede de esgoto – inerente à concessão do serviço público.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alegou a promovida, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não é a concessionária do serviço público responsável pelo entupimento, que se deu por obras do Município.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, a legitimidade passiva da promovida decorre do fato de que é a concessionária de serviços públicos de água e esgoto.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer, consistente no desentupimento da rede de esgoto e indenização por dano moral, pedidos parcialmente acolhidos, no entanto a parte promovente recorreu para majorar a indenização e a parte promovida para arguir as preliminares já rejeitadas e pugnar pela improcedência da pretensão por entender que não praticou qualquer ato ilícito.

Sem razão a parte promovida, pois o entupimento é fato incontroverso e, assim, como a concessionária do serviço público é seu dever promover a regularização do serviço essencial do qual recebe a devida taxa.

Com efeito, havendo pedido na inicial para reparo e manutenção da rede de esgoto, em razão do entupimento, é dever da concessionária promover a solução do problema, uma vez que é seu dever decorrente da concessão do serviço público, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Não tendo havido solução causou ato ilício ao consumidor.

Todo aquele que comete ato ilícito está obrigado a indenizar o prejudicado, nos termos do artigo 186 do CC e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se imputar culpa ao Poder Público Municipal, lhe sendo assegurado eventualmente mover ação de regresso, não podendo o consumidor ser prejudicado por riscos decorrentes do exercício da atividade.

O entupimento da rede de esgoto, o mau cheiro no interior da residência e a ausência de solução administrativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao pleito de majoração da indenização por dano moral pelo consumidor, tendo que razão lhe assiste, uma vez que a má qualidade na prestação do serviço público, comunicado várias vezes, conforme reclamações administrativas registradas, impõe o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, fato já reconhecido.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021